Tribunal: TJDFT
Processo: 0748893-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748893-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WELLITTON GONCALVES RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança preventivo impetrado por WELLITTON GONÇALVES RIBEIRO em razão de receio de violação de direito a ser praticada pelo(a) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES-DF). No bojo do presente mandamus, requereu o impetrante a concessão de segurança para que lhe fosse assegurado direito, o qual entendia ser líquido e certo, à internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, com suporte que atendesse às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública distrital. Na inicial do remédio constitucional manejado, narrou que, após sofrer infarto agudo do miocárdio, fora admitido no Hospital Regional de Brazlândia-DF (HRBZ). Relatou que, em decorrência do célere agravamento de sua saúde, precisaria de imediata transferência para leito de UTI coronariana, conforme atestado em relatório subscrito por profissional médico da própria rede pública distrital. Assim, pleiteou a segurança liminar para compelir a autoridade coatora a providenciar a imediata internação do impetrante em UTI coronariana capaz de suprir as suas necessidades. A liminar perseguida foi concedida (ID Num. 66273592). Todavia, após notificados, a autoridade coatora e o Distrito Federal compareceram aos autos para, no âmbito de suas manifestações, informar a melhora clínica do impetrante, a qual dispensaria a necessidade de internação em UTI (ID Num. 66560807; ID Num. 66560808; ID Num. 66627525). Diante desse informe, o impetrante foi intimado para esclarecer acerca do seu real quadro de saúde (ID Num. 66630891), tendo ele, em sua resposta, confirmado a sua alta hospitalar e, assim, pleiteado a desistência do feito (ID Num. 66818306). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, compete à relatoria da demanda originalmente proposta no 2o Grau de Jurisdição “exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”. Na norma regimental deste Eg. Tribunal de Justiça, as atribuições da relatoria de feitos cíveis se encontram dispostas no seu art. 87, no qual consta a autorização expressa para homologações de desistências. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...). Estabelecida essa base normativa, nota-se que a parte impetrante formulou pedido de desistência do writ antes manejado, requerimento o qual deve ser acolhido. Cumpre ressaltar que, no caso em apreço, formulado o pedido de desistência do impetrante, mesmo após a notificação da autoridade coatora, há a desnecessidade de anuência da parte contrária quanto ao pleito de retirada processual, uma vez prestigiado o caráter individual do mandado de segurança. Nesse sentido já entenderam as Eg. Câmaras Cíveis desta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRERROGATIVA PROCESSUAL. LIVRE EXERCÍCIO A QUALQUER TEMPO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Como prerrogativa de ordem processual, a desistência do mandado de segurança pode ser livremente exercida mesmo depois da concessão da liminar. II. Segurança denegada. (Acórdão 1347934, 07106272120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 2a Câmara Cível, data de julgamento: 21/6/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inexistindo óbices ao deferimento do pleito e diante da autorização concedida pelo supracitado art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno desta Eg. Corte de Justiça, HOMOLOGO o pedido desistência formulado pelo impetrante. Ato contínuo, cumpre pontuar que o art. 87, inciso IX, da mencionada norma regimental também autoriza a relatoria do feito cível a negar seguimento à demanda prejudicada. A conferir: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...); IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...). Nesse contexto, importa salientar que a homologação de desistência implica na extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme dispõe o art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Todavia, tratando-se de mandado de segurança, faz-se necessário observar a previsão do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o mencionado remédio constitucional, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Destaca o referido dispositivo legal que a segurança deve ser negada quando ocorrida, no feito mandamental, alguma das hipóteses previstas no art. 485 do Código de Processo Civil (antes elencadas no art. 267 do Código de Processo Civil anterior – CPC/73). Dessa forma, sendo a homologação de desistência hipótese prevista no apontado dispositivo do Diploma Processual vigente, não há outro caminho senão a denegação da segurança antes pretendida. Posto isso, REVOGO a decisão liminar de ID Num. 66273592 e, autorizada pelo art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, DENEGO a segurança pleiteada por meio do presente mandamus, com fulcro no art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pela parte impetrante. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 3 de dezembro de 2024 09:04:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora